Tribunal: TJMT
Processo: 1008085-85.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1008085-2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em razão da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Capital, nos autos da “Ação pelo Procedimento Comum” ajuizada por Antônio Brandão Tonhá.
Os pedidos foram acolhidos, a decisão liminar ratificada e a Julgadora determinou que a Apelante deixe de promover cobranças por estimativa e passe a apurar o real consumo de energia elétrica pelo Apelado.
A Apelante foi condenada ao pagamento de R$ 1.318,80 (um mil, trezentos e dezoito reais e oitenta centavos), que corresponde ao dobro do valor cobrado indevidamente (R$ 659,40), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento ao mês), ambos desde desembolso.
Também foi condenada a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão liminar, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Em suas razões, a Apelante pede a concessão de efeito suspensivo ao Apelo diante da probabilidade do provimento do recurso e da relevância da fundamentação.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvidas de que, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela, determinou que a Apelante suspenda a cobrança das faturas da unidade consumidora desde 08/03/2019, até que o imóvel seja novamente ocupado; se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de inserir o nome do Apelado nos cadastros restritivos de crédito, foi confirmada pela sentença.
Entretanto, consoante dispõe o artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro da probabilidade de o Apelo ser provido.
Na hipótese, a Recorrente abriu tópico em que pugna pela concessão do efeito suspensivo; contudo, sequer justificou o pedido, conforme se observa da Pág. 5 do Id. 58438968.
Nesse contexto, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Apelação apenas no natural efeito, qual seja, o devolutivo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora